Tribunal: TJDFT
Processo: 0007440-10.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA. IMPUGNAÇÃO. AUTOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA. ACOLHIDA. SENTENÇA SEM EFEITO.
1. O recolhimento do preparo ou das custas processuais impede o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, porque com ele não se compatibiliza, restando demonstrada a preclusão lógica. Precedentes
2. A avaliação realizada pelo perito judicial goza de presunção relativa de veracidade, sendo admitida prova em contrário.
3. Uma vez impugnado o laudo pericial, às partes é permitido pleitear esclarecimentos ao perito, fazendo jus, ainda ao direito de serem intimadas dos esclarecimentos prestados, antes do encerramento prematuro da fase instrutória.
4. O encerramento da fase instrutória, sem oportunizar às partes insurgir-se quanto à perícia realizada, configura cerceamento do direito de defesa, a teor do que dispõe o art. 477 do CPC.
5. Preliminar acolhida. Retorno dos autos à origem.